Tribunal: TJSP
Processo: 1000292-38.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA –ALEGAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE MARINHA – MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE – SENTENÇA ANULADA. Recurso em face de sentença que julgou procedente ação de adjudicação compulsória, não contestada pelos réus, alienante e cedentes – Insurgência recursal que se acolhe, para anular a sentença, considerando manifestação da União

Ementa:
APELAÇÃO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA –ALEGAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE MARINHA – MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE – SENTENÇA ANULADA. Recurso em face de sentença que julgou procedente ação de adjudicação compulsória, não contestada pelos réus, alienante e cedentes – Insurgência recursal que se acolhe, para anular a sentença, considerando manifestação da União acerca da necessidade de perquirir o preenchimento dos requisitos legais especiais, quanto à indevida perda da propriedade, além de valores com aforamento - Imóvel que, se situado em área de marinha, seria de propriedade da União, cabendo, contudo, a transmissão do domínio útil pelo particular, mas cujo juízo competente para análise, inicialmente, seria a Justiça Federal, nos termos da Súmula 250 do E. STF, e da Súmula 150 do E. STJ. Recurso provido, para anular a sentença e determinar a remessa para Justiça Federal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000292-38.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante UNIÃO
FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), são apelados ROSA MARIA CORREA
LOPES, ARACY BEYRODT PAIVA (POR CURADOR), JAYME DE ALMEIDA
PAIVA FILHO (POR CURADOR), ALBA MARIA DA COSTA PAIVA (POR
CURADOR), RUBENS PAIA (POR CURADOR), MARIA LUCRECIA EUNICE
FACCIOLA PAIVA (POR CURADOR), JAYME DE ALMEIDA PAIVA (POR
CURADOR), SILVIO HANNICKEL (ESPÓLIO) e RICARDO ROLIM DE MORAES
HANNICKEL (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
ao recurso da União, anulando-se a sentença, e determinando-se a remessa dos
autos à Justiça Federal., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000292-38.2017.8.26.0562 -Voto no 9551
2
Apelação Cível no 1000292-38.2017.8.26.0562
Apelante: União Federal (Fazenda Nacional)
Apelados: Rosa Maria Correa Lopes, Aracy Beyrodt Paiva, Jayme de Almeida Paiva
Filho, Alba Maria da Costa Paiva, Rubens Paia, Maria Lucrecia Eunice Facciola Paiva,
Jayme de Almeida Paiva, Silvio Hannickel e Ricardo Rolim de Moraes Hannickel
Comarca:Santos
Juiz 1o Grau: José Alonso Beltrame Júnior
Voto no 9551
APELAÇÃO
–
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
–ALEGAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE
MARINHA
–
MANIFESTAÇÃO
DA
UNIÃO
–
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
FEDERAL
PARA
ANÁLISE – SENTENÇA ANULADA. Recurso em face de
sentença que julgou procedente ação de adjudicação
compulsória, não contestada pelos réus, alienante e cedentes –
Insurgência recursal que se acolhe, para anular a sentença,
considerando manifestação da União acerca da necessidade de
perquirir o preenchimento dos requisitos legais especiais,
quanto à indevida perda da propriedade, além de valores com
aforamento - Imóvel que, se situado em área de marinha, seria
de propriedade da União, cabendo, contudo, a transmissão do
domínio útil pelo particular, mas cujo juízo competente para
análise, inicialmente, seria a Justiça Federal, nos termos da
Súmula 250 do E. STF, e da Súmula 150 do E. STJ. Recurso
provido, para anular a sentença e determinar a remessa
para Justiça Federal.
Trata-se de apelação em face da sentença de fls. 204/206,
complementada pela decisão de fls. 234, que julgou procedente ação,
proposta pela autora, para adjudicar o bem em favor da autora.
Nesta sede, pelas razões de fls. 237/246, recorre a União,
como interessada, aduzindo, em suma, a nulidade da sentença,
ressaltando a competência da Justiça Federal para julgamento, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000292-38.2017.8.26.0562 -Voto no 9551
3
a propriedade plena do imóvel é dela, em razão de estar situado em
área de marinha, sendo que necessárias prévias diligências
administrativas, especialmente, visando a cobrança e recebimento de
receitas públicas, em razão da ocupação pelo particular. Daí que pede
o envio dos autos à Justiça Federal, para análise das questões.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões às fls. 251/254, aduzindo, preliminarmente, a
intempestividade e, no mérito, pede o desprovimento.
É o relatório.

Conhece-se do recurso, que fica provido.
A hipótese dos autos versa sobre a adjudicação de
imóvel/apartamento, cujos direitos foram adquiridos, por último, pela
autora, sendo incontroversa a quitação do preço, ressaltando que a
primeira alienação ocorreu no ano de 1961 (fls. 14/17), constando na
transcrição da matrícula aquele alienante.
A petição inicial indicou no polo passivo aquele que consta
como titular no fólio registral (certidão às fls. 20/25), além de todos
aqueles que vieram a adquirir direitos sobre o imóvel, cedentes e
cessionários, até o negócio firmado com a autora.
Não houve qualquer contestação ao pedido pelos corréus.
Ocorre que, com a prolação da sentença de procedência,
a União se manifestou nos autos, primeiro, por petição de fls. 208/211, e,
depois, atendendo determinação de intimação do julgado (fls. 216),
sobrevieram embargos declaratórios, às fls. 221/227, e ambas as
oportunidades aventou omissão acerca do seu interesse em intervir no
feito, porque seria imóvel situado em área de marinha, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000292-38.2017.8.26.0562 -Voto no 9551
4
inviável a adjudicação para obtenção da propriedade plena, pelo que
os autos deveriam ser remetidos à Justiça Federal.
Como o MM Juiz a quo não alterou o julgado, recorre a
União, e merece provimento.
Anote-se que o recurso não é intempestivo, já que deve ser
considerada a apresentação de embargos declaratórios, para sanar
omissões, inclusive, é o que se extrai do conteúdo da primeira
manifestação, sendo suficiente a interromper o prazo recursal, sem se
olvidar, ainda, da alegada competência absoluta, caso se trate, de
fato, de área de marinha.
No mérito, nota-se que a União aventou fundamento
diverso daquele ofertado pela autora, ao menos quanto à titularidade
da propriedade plena, considerando o disposto no artigo 20, VII1, da
Constituição Federal, já que as áreas de marinha pertenceriam à União,
e, se assim for, possível seria a adjudicação apenas do domínio útil.
A causa de pedir não aventa essa situação, mas foram
juntados documentos administrativos (fls. 212/215), embora emitidos
pela própria recorrente, indicando a possibilidade, daí sua
manifestação para envio dos autos à Justiça Federal.
A competência da Justiça Federal, neste caso, tem como
fundamento o art. 109, § 1o da Constituição Federal, nestes termos:
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as
causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés,
assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes
de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho. (...)”.
1 “ Art. 20. São bens da União: (...) VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000292-38.2017.8.26.0562 -Voto no 9551
5

Segundo o eminente jurista Athos Gusmão Carneiro, que
“se a União intervier como assistente ou opoente (ou outra forma de
intervenção de terceiro) em demanda que esteja correndo em primeira
instância perante a Justiça comum, o processo passa à competência
da Justiça Federal (competência absoluta, rationae personae), e os
autos serão remetidos ao juiz federal respectivo”2.

Por isso, a edição, pelo E. STJ, da súmula 150, que assim
expressa:
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse
jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas
autarquias ou empresas públicas.

Vê-se que, antes mesmo da tomada de uma decisão
quanto ao ingresso na lide, devem ser os autos remetidos à Justiça
competente, em obediência à Súmula 250 do E. STF3.

Neste mesmo sentido, e a tratar da mesma hipótese dos
autos, além de decisão junto ao Superior Tribunal de Justiça4, cite-se
precedente deste tribunal:
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
-
Terreno
da
marinha
-
Competência - Interesse manifestado pela União - Caso em que
a Justiça Federal é competente para decidir sobre a existência
ou não do interesse da União - Súmula 150 do STJ Precedentes -
Decisão que declina da competência e manda remeter os
autos, mantida. Recurso não provido. (Agravo de Instrumento
2241084-02.2019.8.26.0000, julgado pela 10a Câmara de Direito
Privado do TJSP em 25/03/2020, Relator Desembargador João
Carlos Saletti; destacamos).
2 Jurisdição e competência, São Paulo: Saraiva, 9a Ed./1999, p. 121.
3 Súmula 250. A intervenção da União desloca o processo do Juízo Cível comum para o
Fazendário.
4 Assim: Agravo no 499145/SP, julgado monocraticamente pela Ministra Nancy Andrighi, T. Turma
do STJ, em 05/06/2003

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000292-38.2017.8.26.0562 -Voto no 9551
6

Portanto, manifestado o interesse da União, por alegada
área de marinha, a vedar a adjudicação do domínio pleno, além da
necessidade de regularização administrativa, em obediência à
Jurisprudência das Cortes Superiores, e do art. 109, I da CF, devem ser
remetidos os presentes autos ao órgão competente, a fim de analisar o
alegado interesse.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da União,
anulando-se a sentença, e determinando-se a remessa dos autos à
Justiça Federal.

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator